Tribunal: TJDFT
Processo: 0728231-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. ESBULHO. COMPROVADOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A posse é caracterizada pelo exercício de fato dos poderes inerentes ao domínio sobre o bem e o possuidor tem o direito de ser restituído na posse em caso de esbulho. Artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil.
2. O Código de Processo Civil garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho. Artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.
3. Verificada a precedência da posse da autora e o aparente esbulho praticado pelo réu, cabível a concessão da liminar de reintegração da posse em favor da parte que sofreu o esbulho.
4. Discussão a respeito de ser o genitor do réu o proprietário do bem não afasta o direito da autora à preservação da sua posse.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.